Tribunal: TJMT
Processo: 1023638-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023638-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FABIO REIS NEGREIRO - CPF: 468.590.471-00 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - COMPROVAÇÃO DA MORA - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DO OFICIAL DO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DO AVISO DE RECEBIMENTO - INVIABILIDADE – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL - OMISSÃO NÃO SUPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- A comprovação da mora é indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911, de 1.969, e a sua ausência implica o indeferimento da petição inicial, desde que a parte autora, intimada, não supra a omissão no prazo que lhe foi concedido.

II- Não havendo, nos autos, comprovação de que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço da Devedora, por meio da juntada aos autos do AR (aviso de recebimento) cumprido, não há como considerar que esta foi constituída em mora, estando, pois, ausente requisito imprescindível para o prosseguimento da ação de busca e apreensão ajuizada pela Instituição Financeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022